Tribunal: TJSP
Processo: 1014571-91.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r 836/97 que não prevê o escalonamento pretendido. Improcedência mantida pelo acórdão. Inexistência de dúvida ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1014571-91.2023.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Piso Salarial

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. cobrança. Servidora pública estadual. Professora de Educação Básica II inativa. Pretensão ao recebimento de diferenças de vencimentos relativas ao piso salarial nacional instituído pela Lei Federal 11738/08. Lei Federal que se limita a fixar o piso salarial da categoria. Lei complementar 836/97 que não prevê o escalonamento pretendido. Improcedência mantida pelo acórdão.

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. cobrança. Servidora pública estadual. Professora de Educação Básica II inativa. Pretensão ao recebimento de diferenças de vencimentos relativas ao piso salarial nacional instituído pela Lei Federal 11738/08. Lei Federal que se limita a fixar o piso salarial da categoria. Lei complementar 836/97 que não prevê o escalonamento pretendido. Improcedência mantida pelo acórdão. Inexistência de dúvida ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.